Tribunal: TJMT
Processo: 1018158-74.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018158-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCINEIA ZARATE MARINHO - CPF: 030.202.961-37 (AGRAVANTE), SILVESTRE SOUSA DA CONCEICAO - CPF: 061.297.533-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), AGNALDO PEREIRA SOARES - CPF: 148.507.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA DO CARMO ABREU - CPF: 298.831.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENILZA NEVES DA SILVA - CPF: 920.962.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRA DE MELO MOROSSINO - CPF: 002.695.121-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELI SOUZA NASCIMENTO - CPF: 056.850.812-27 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELE DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 027.745.232-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.058.262-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTH PEREIRA DA SILVA - CPF: 728.098.092-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE SILVA DE JESUS - CPF: 041.109.662-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA PINTO MORAES - CPF: 007.963.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR VIEIRA COSTA - CPF: 894.964.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUSA SOUSA DA SILVA - CPF: 097.310.521-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – INVASÃO DE PESSOAS EM ÁREA PÚBLICA – PARQUE MUNICIPAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DESOCUPAR O IMÓVEL – BEM PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO – MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sendo a área invalidada pertencente à municipalidade, pacífico é o entendimento jurisprudencial e doutrinário que os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos.

2. Assim, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

3. Ademais, a permanência das pessoas no local pode colocar em risco as suas próprias vidas, haja vista tratar de uma área com declive bastante elevado, conforme constatado por relatório do órgão ambiental competente, o que demonstra acerto na decisão que deferiu a tutela de urgência para que haja a desocupação da área.

4.
Eventual conflito entre dois direitos fundamentais, deve ser feita a necessária ponderação, buscando-se a conciliação entre eles, sem que um dos princípios seja excluído do ordenamento jurídico em detrimento do outro.

5. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCINEIA ZARATE MARINHO e seu esposo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1002088-44.2020.811.0023, deferiu a liminar para:1
– Determinar que os requeridos, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem a área invadida, denominado Parque Municipal Urbano Paraná Kren Akarore; 2 - Transcorrido o prazo anterior sem desocupação voluntária, determinar a reintegração de posse, autorizando que a Polícia Militar para que o faça, devendo ser feita de forma pacífica, não violenta, sem emprego de armas, letais ou não, cuidando-se, em atenção ao primado da dignidade humana, do respeito à incolumidade física de ocupantes, e restringindo-se ao uso da força física corporal àquela exclusivamente necessária para a retirada dos ocupantes do recinto. Na hipótese de haver adolescentes ou crianças, a ordem deverá ser cumprida com a presença do Conselho Tutelar; 3 – Determinar ao Município de Peixoto de Azevedo para que, promova a demolição das edificações promovidas no Parque Municipal Urbano Paraná Kreen Akarore, fornecendo o maquinário, bem como os meios próprios para o transporte e remanejamento das pessoas.

Discorre longamente quanto à inconstitucionalidade da criação do Parque Municipal Urbano Paraná Kren Akarore.

Argumenta acerca do direito fundamental à moradia, competência para sua efetivação e aplicabilidade imediata.

Narra que a liminar concedida pelo juízo
a quo
deve ser suspensa, ante ao veto presidencial nº 42/2021 no Projeto de Lei nº 287/2020, aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e princípio da dignidade da pessoa humana.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 107081457.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado no Id. 114023992.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 115420993.

O presente recurso foi suspenso, pois
há no Supremo Tribunal Federal, ação originária (ADPF 828) cujo objeto é o direito de moradia e desocupação de imóveis durante o período de pandemia vivenciado pela Covid-19, onde foi decidido por prorrogar a suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.

Em razão da expiração do prazo acima, o presente Recurso de Agravo de Instrumento retomou a sua tramitação.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade, em sede de tutela de urgência em Ação Civil Pública ambiental, de determinar que pessoas desocupem área invadida e pertencente a parque municipal urbano.

Com relação ao argumento de
inconstitucionalidade da criação do Parque Municipal Urbano Paraná Kren Akarore, a discussão se mostra inócua sem resultado útil ao fim pretendido pelos Agravantes pelos seguintes motivos.

O Parque Municipal Urbano Paraná Kren Akarore foi criado em 31/12/2002, pela Lei Municipal nº 433/02, conforme se infere no Id. 45413038 da ação de base.

No entanto, a área urbana que criou o referido parque municipal, aparentemente, já pertencia ao próprio Município de Peixoto de Azevedo/MT, pois a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), ao realizar fiscalização, determinou uma série de providências a serem adotadas pelo município na referida área, como por exemplo, plano de recuperação de área degradada (PRAD), medidas mitigadoras de erosões e assoreamento do curso d’água, proibir a utilização da área para pastejo de bovinos, etc.

As providências acima mencionadas encontram-se no
RELATÓRIO TÉCNICO 064/DUDGUARAN/SEMA/2020, anexado no Id. 45457647 da ação de base.

Assim, irrelevante é a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Municipal nº 433/02, pois, ainda que esta seja declarada inconstitucional, a área invadida não deixará de ser um imóvel pertencente ao Município de Peixoto de Azevedo/MT, razão pela qual deixo de analisar a constitucionalidade da lei acima.

Sendo a área invalidada pertencente à municipalidade, pacífico é o entendimento jurisprudencial e doutrinário que os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos.

Assim, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, §3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2 -
A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). 3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória.
(TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 53899/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (NEGRITEI)

Há ainda outro dado de suma importância a ser mencionado, o qual permite concluir pelo deferimento a tutela de urgência no sentido determinar desocupação da área, qual seja: o risco de vida das pessoas que lá se encontram.

A área invadida pode colocar em risco a vida das pessoas que invadiram o parque municipal, haja vista tratar de uma área com declive bastante elevado, conforme no Relatório da Sema já mencionado anteriormente e assim descreveu no item 11 (Constatações),
in verbis:

O uso e ocupação desta Unidade de Conservação – UC municipal, em um morro de declividade elevada, além dos problemas ambientais e sociais podem colocar a população em risco devido possíveis escorregamentos na área
, além do processo de ‘favelização” da cidade, devido à falta de obras de infraestruturas básicas nestes tipos de ocupações irregulares. (NEGRITEI)

Assim, seja pelo fato da área ser um bem público, seja pelo fato de provável risco às próprias pessoas que lá se encontram, a tutela de urgência de desocupação é medida que se impõe.

Com relação aos argumentos do direito fundamental à moradia, competência para sua efetivação e aplicabilidade imediata, aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e princípio da dignidade da pessoa humana, faço a seguinte ponderação.

O direito fundamental à moradia, o qual está interligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser analisado em conjunto com outros interesses fundamentais e legítimos da coletividade, como por exemplo, o direito a um meio ambiente urbano planejado e racional.

Eventual conflito entre dois direitos fundamentais, deve ser feita a necessária ponderação, buscando-se a conciliação entre eles, sem que um dos princípios seja excluído do ordenamento jurídico em detrimento do outro.

É certo que a desocupação do imóvel acarretará prejuízo ao direito fundamental à moradia.

De outro norte, há que ser avaliado e analisado o interesse de outros tantos necessitados que também necessitam de moradia, mas que se submetem aos critérios de políticas públicas habitacionais.

Não se trata de minimizar ou atenuar a situação dos Agravantes, mas tal situação não dá ensejo a invadir área pública, mormente tratando de unidade de conservação.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023